Tribunal: TJDFT
Processo: 0009025-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO COMO CORRESPONSÁVEL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA EXECUÇÃO FISCAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCLUSÃO NA CDA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR RESPONSABILIDADE. INVALIDADE.

1. É parte legítima para compor o polo passivo da execução fiscal, à luz da teoria da asserção, o sócio que é incluído como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

2. O processo administrativo que tramitou exclusivamente contra a pessoa jurídica de responsabilidade limitada não pode, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório, culminar na inclusão aleatória dos sócios na CDA dele decorrente.

3. Apelação conhecida e provida.